Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-10.2021.8.11.0052
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000278-10.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), JUCERANA ALMEIDA VILELA - CPF: 177.887.571-87 (RECORRIDO), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000278-10.2021.8.11.0052

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco

Recorrente(s):
Decolar.com Ltda

Recorrido(s):
Jucerana Almeida Vilela

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem:
78

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO

DE

VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020 – SITUAÇÃO EXPECIONAL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela COVID-19 faculta ao consumidor a solicitação, a seu critério, do reembolso, disponibilização de crédito ou reacomodação em outro voo (art. 3º da
Lei n. 14.034/2020).

Acaso o passageiro opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de
12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

Nos termos do art. 251-A da Lei 7.565/1986,
a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte depende da demonstração de efetivo prejuízo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a restituição do montante pago pelas passagens aéreas não usufruídas, no valor de
R$ 3.251,86 (três mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), e o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
.

A empresa recorrente sustenta que não haveria conduta ilícita de sua parte,
alegando ser apenas intermediadora entre os prestadores de serviço e os consumidores, bem como invocando as regras a respeito do cancelamento de voos no contexto da pandemia.
Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Intimada para apresentar contrarrazões, a parte recorrida quedou-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente,
pois a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de aquisição de pacotes de viagem, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

Quanto ao mérito, o cerne da controvérsia cinge-se no reconhecimento ou não do direito da consumidora
ao recebimento de indenização por danos morais e materiais, devido ao cancelamento de pacote de viagem em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.

A autora sustenta que adquiriu pacote de viagem com destino a Salvador/BA, partindo de Cuiabá na data de 29/05/2020, com previsão de retorno para o dia 02/06/2020. No entanto, informa que recebeu comunicação da agência de viagens acerca do cancelamento do voo em decorrência dos efeitos da pandemia ocasionada pela COVID-19.

Diante disso, relata que a empresa demandada deixou as passagens aéreas “em aberto”. Aduz que, ao tentar remarcar a passagem, por intermédio do site da demandada, não logrou êxito, nem lhe fora ofertado
o reembolso do valor pago, fato este que causou transtornos e abalos psicológicos.

Diversamente do alegado em sentença, reconheço que o cancelamento do voo se deu em razão dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo coranavírus, de modo que se aplica ao presente caso a Lei 14.034/2020.

Nos casos de cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da
Lei n. 14.034/2020).
Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de
12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

Malgrado as alegações da parte autora, vê-se que,
quando do ajuizamento da demanda, ainda não havia transcorrido o prazo legal para que a demandada efetuasse a restituição dos valores
, conforme determinado na Lei 14.034/2020, motivo pelo qual não há ato ilícito propriamente imputável à empresa reclamada.

Somando-se a isto, o art. 251-A da Lei 7.565/1986 dispõe que
“
a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga
”, o que não ficou demonstrado nos autos.

Destaco tal ponto porque, ainda que situação narrada na inicial possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88, o que não se vislumbra neste caso.

Diante desse contexto, por certo que a restituição dos valores é devida, ante o cancelamento do voo de maneira unilateral pelas prestadoras de serviço e o transcurso do prazo legal para reembolso (12 meses, a contar do voo cancelado, que data de maio/2020).

Por outro lado, quanto à indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reforma, para afastar a condenação, por não estar demonstrado o ato ilícito praticado pela agência de viagens e o efetivo dano enfrentado pela consumidora.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para julgar improcedente o pedido de condenação da reclamada em danos morais, mantendo os demais termos da sentença recorrida
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022